Tribunal: TJPA
Processo: 0814440-30.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814440-30.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIS EDUARDO WERNECK DE CARVALHO

AGRAVADO: M MOTORS MULTIMARCAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSUMO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO DE LUXO. RETOMADA EXTRAJUDICIAL. MANUTENÇÃO PROVISÓRIA DA POSSE DO BEM. DEVOLUÇÃO PROPORCIONAL DOS VALORES PAGOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de contrato de consumo, ajuizada por consumidor que buscava suspender a retomada extrajudicial de veículo de alto valor (Lamborghini Huracán STO), adquirido por R$ 7.390.000,00, sob a alegação de que já havia quitado mais de 60% do valor total e que a fornecedora se recusava a renegociar o saldo devedor, apesar de imprevistos financeiros enfrentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para conceder, parcialmente, a tutela recursal a fim de: (i) garantir a manutenção provisória da posse do bem pelo consumidor até a restituição proporcional dos valores pagos; (ii) impedir a negativação de seu nome enquanto pendente o julgamento da ação revisional e (iii) evitar a antecipação irreversível dos efeitos do mérito durante a tramitação da ação revisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação contratual estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos do art. 1º do CDC, em razão da habitualidade da fornecedora na comercialização de veículos automotores.

A jurisprudência do STJ admite, como parâmetro, a retenção de até 25% dos valores pagos pelo consumidor em caso de resolução contratual por inadimplemento, sendo considerada nula a cláusula que imponha a perda integral das prestações adimplidas (art. 51, II, do CDC).

A iminente retomada do bem, sem qualquer garantia de devolução proporcional dos valores pagos, caracteriza perigo de dano de difícil reparação e compromete a utilidade do processo.

A manutenção provisória da posse do veículo, condicionada ao depósito judicial dos valores pagos com retenção de 25%, preserva o equilíbrio contratual, evita prejuízo irreversível ao consumidor e assegura o contraditório e a ampla defesa sem esvaziar o mérito da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido exclusivamente para determinar a
manutenção provisória da posse do veículo
pelo Agravante, até que a parte AGRAVADA deposite em juízo os valores pagos
, com a ressalva de 25% (vinte e cinco por cento) de retenção pela rescisão do pacto
.

Tese de julgamento
:

A concessão parcial de tutela recursal em ação revisional de contrato de consumo é cabível quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, especialmente em casos de retomada extrajudicial de bem de alto valor sem restituição proporcional das parcelas pagas.

É nula, em contratos de consumo, a cláusula que imponha ao consumidor a perda total das quantias já adimplidas em caso de resolução contratual por inadimplemento.

A manutenção provisória da posse do bem, condicionada ao depósito judicial com retenção limitada, é medida adequada para resguardar o equilíbrio contratual e a utilidade do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, arts. 1º, 6º, VI e VIII, 39, V, e 51, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp nº 2.126.709/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 20/03/2025, DJEN 08/04/2025;
STJ, AgInt no AREsp nº 2.598.872/ES, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 02/09/2024, DJE 13/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0814440-30.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIS EDUARDO WERNECK DE CARVALHO

AGRAVADO: M MOTORS MULTIMARCAS LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LUIS EDUARDO WERNECK DE CARVALHO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSUMO e/ou REPACTUAÇÃO DE SALDO DEVEDOR e OBRIGAÇÃO DE FAZER n. 0866478-86.2025.8.14.0301, que indeferiu a medida liminar.

Narram os autos que Luís Eduardo Werneck de Carvalho ajuizou a Ação Revisional de Contrato de Consumo em face da M Motors Multimarcas LTDA, pleiteando a revisão de um contrato de compra e venda de um veículo de luxo, alegando que já quitou mais de 60% do valor total (R$ 4.473.746,74), mas a Ré está sendo intransigente na renegociação do saldo devedor após imprevistos financeiros e enviou notificação para rescisão contratual sem previsão clara de devolução dos valores pagos.

Sustenta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova, a abusividade da cláusula de eleição de foro, a ausência de informação sobre os critérios de devolução dos valores pagos e o direito à renegociação da dívida.

Ao final, pede a manutenção da posse do veículo pelo Autor, suspensão de cobranças e negativação, declaração de nulidade de cláusulas abusivas (multas e retenções excessivas), designação de audiência de conciliação, e, alternativamente, a devolução integral dos valores já pagos corrigidos, caso a renegociação não seja viável.

Sobreveio a decisão recorrida lavrada nos seguintes termos:

(...)

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da
probabilidade do direito
e do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

In casu, o pedido liminar
se confunde com o próprio mérito da demanda
, notadamente no que tange à possibilidade de revisão das condições de rescisão e à manutenção da posse do bem até o deslinde da causa.

Ademais, a antecipação dos efeitos pretendidos, sem o devido contraditório e instrução mínima,
implicaria juízo prévio de mérito acerca da validade de cláusulas contratuais complexas
, contrariando os princípios do devido processo legal e da segurança jurídica, sendo vedada, por consequência, a concessão da tutela satisfativa em caráter precário.

Nesse viés,
não se verifica, por ora, perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
, uma vez que eventuais prejuízos decorrentes da rescisão contratual e da retomada do bem poderão ser reparados mediante tutela específica ou compensatória, caso a demanda venha a ser julgada procedente. Ressalte-se, ainda, que a cláusula contratual impugnada prevê a possibilidade de devolução voluntária do bem e não impõe, de plano, a perda dos valores pagos, questão essa a ser debatida no mérito.

Portanto, diante da natureza satisfativa da medida pleiteada e da ausência de perigo concreto e iminente de dano irreparável,
não se mostra prudente sua concessão nesta fase inicial do processo
.

Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada de urgência
, sem prejuízo de reavaliação após a formação do contraditório.

1. Diante das especificidades da causa, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art.139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM), ficando consignado a possibilidade de designação a qualquer tempo tão logo seja manifestado interesse mútuo.

2. Cite-se a(o) ré(u) para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, advertindo-a(o) que a ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial, nos termos do art. 344 c/c 345 do CPC.

3. Sobrevindo contestação tempestiva, o que deve ser certificado, intime-se o autor para apresentar réplica em 15 (quinze) dias. Após, conclusos.

4. Ultrapassado os prazos assinalados sem manifestação, certifique-se e retornem conclusos os autos.

Intime-se. Cumpra-se.

Belém, data de assinatura no sistema.

CARLA SODRÉ DA MOTA DESSIMONI

Juíza de Direito Auxiliar de 3ª Entrância, respondendo pela 10ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos termos da Portaria nº 1878/2025-GP, publicada no DJE nº 8057/2025, de 14 de abril de 2025.

SERVIRÁ A PRESENTE, COMO MANDADO, CARTA E OFÍCIO (PROVIMENTO N° 003/2009 - CJRMB).

Inconformado Luís Eduardo Werneck de Carvalho recorre a esta instância defendendo a
manutenção da posse do veículo
de luxo (Lamborghini Huracán STO) adquirido por R$7.390.000,00, dos quais alega já ter quitado mais de R$4,4 milhões.

Argumenta a
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
(devido à habitualidade da empresa na venda de veículos), a
necessidade de inversão do ônus da prova
, a
ausência de clareza sobre a devolução dos valores em caso de rescisão
(o que configuraria enriquecimento sem causa da Agravada), o
direito à renegociação do saldo devedor
à luz da Lei do Superendividamento, e a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano irreparável).

Arguiu a existência de práticas abusivas da empresa M MOTORS MULTIMARCAS LTDA., como cobrança excessiva de juros, cláusulas desproporcionais e ausência de previsão de devolução dos valores pagos em caso de rescisão contratual.

Pede tutela recursal para suspender a retomada do bem, impedir a negativação de seu nome e garantir a renegociação do saldo devedor ou, alternativamente, a restituição do valor pago.

No Id 28991785 concedi parcialmente o efeito suspensivo requerido, nos termos da ementa que a seguir transcrevo:

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSUMO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO DE LUXO. RETOMADA EXTRAJUDICIAL. CONCESSÃO PARCIAL DE EFEITO SUSPENSIVO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação revisional de contrato de consumo, por meio da qual o agravante, consumidor, buscava suspender a retomada extrajudicial de veículo de alto valor (Lamborghini Huracán STO), adquirido por R$ 7.390.000,00, sob o argumento de que já havia pago mais de 60% do valor total e a empresa vendedora recusava-se a renegociar o saldo devedor, mesmo diante de imprevistos financeiros.

2. O juízo de origem indeferiu o pleito liminar por entender que não havia demonstração suficiente do perigo de dano irreparável e que a matéria se confundia com o mérito.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia recursal consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, de modo a: (a) garantir a manutenção da posse do veículo pelo consumidor até que haja contraditório e eventual restituição proporcional dos valores pagos; (b) impedir a negativação de seu nome enquanto pendente o julgamento da ação revisional.

III. Razões de decidir

4. A relação contratual entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, dada a habitualidade da fornecedora na venda de veículos.

5. A jurisprudência do STJ admite a retenção de até 25% das parcelas pagas em caso de resolução do contrato por inadimplemento do consumidor, sendo nula cláusula que imponha a perda integral dos valores já adimplidos (art. 51, II, do CDC).

6. A iminência de retomada extrajudicial do veículo sem garantia de restituição parcial dos valores pagos caracteriza perigo de dano de difícil reparação.

7. A manutenção provisória da posse do bem visa preservar a utilidade da ação e assegurar equilíbrio contratual, sem antecipar, de forma irreversível, os efeitos do mérito.

IV. Dispositivo e tese

8. Efeito suspensivo parcialmente deferido.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a concessão parcial de efeito suspensivo em ação revisional de contrato de consumo quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, especialmente em casos de retomada de bem de alto valor sem devolução proporcional dos valores pagos.

2. Em contratos de consumo, é nula a cláusula que imponha a perda total das prestações pagas em caso de resolução por inadimplemento do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, VI, 39, V, e 51, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp nº 2.126.709/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 20/03/2025, DJEN 08/04/2025;
STJ, AgInt no AREsp nº 2.598.872/ES, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 02/09/2024, DJE 13/09/2024.

E dispositivo:

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
atribuo efeito suspensivo parcial ao presente agravo de instrumento
, exclusivamente, para determinar a
manutenção provisória da posse do veículo
pelo Agravante, até que a parte AGRAVADA deposite em juízo os valores pagos por
LUIS EDUARDO WERNECK DE CARVALHO, com a ressalva de 25% (vinte e cinco por cento) de retenção pela rescisão do pacto
.

Intime-se a parte agravada para resposta, na forma do art. 1.019, II, do CPC.

Publique-se. Cumpra-se.
Comunique-se ao Juízo a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Contrarrazões no Id 29675411.

Aduz a parte agravada, M MOTORS MULTIMARCAS LTDA., que o agravante, LUÍS EDUARDO WERNECK DE CARVALHO, tenta distorcer os fatos ao se apresentar como hipossuficiente e vítima de abusividades contratuais, quando, na verdade, trata-se de médico e empresário com elevado poder aquisitivo, comprador habitual de bens de luxo e litigante contumaz, com dezenas de processos em seu nome relacionados a inadimplementos e renegociações.

Sustenta que o agravante já adquiriu outros veículos de alto valor da empresa, e que as alegações de imposição de cláusulas ou de cobrança abusiva são infundadas, pois todas as condições foram pactuadas livremente, inclusive com renegociação posterior a pedido do próprio agravante, o que culminou na redução da multa de 30% para 10% e na concessão de carência de 90 dias para cobranças.

Informa que o valor total do contrato (R$ 7.390.000,00) não corresponde apenas ao preço do carro, mas à composição de diversos elementos: valor de mercado do bem, ágio de veículo dado em troca e assunção de dívida preexistente pelo agravante junto a terceiro. Refuta a narrativa de que o valor de mercado do carro seria de R$ 5.700.000,00, apontando que esse número constava apenas de proposta inicial rejeitada, e não do contrato firmado.

Defende que não há que se falar em aplicação automática do Código de Defesa do Consumidor ou em inversão do ônus da prova, pois o agravante não é parte vulnerável, tampouco se mostra tecnicamente ou financeiramente hipossuficiente, razão pela qual não deve ser favorecido com presunções jurídicas indevidas.

Rebate a alegação de que a notificação extrajudicial foi omissa quanto à devolução de valores, esclarecendo que o contrato e o termo aditivo preveem expressamente que a restituição ocorrerá mediante apuração de depreciação e despesas, com previsão de encontro de contas, o que afasta qualquer surpresa ou ausência de informação relevante.

Critica a decisão judicial que determinou a manutenção do agravante na posse do veículo com retenção de apenas 25% dos valores pagos, argumentando que tal percentual é arbitrário e desprovido de base contratual ou legal. Defende que a apuração da depreciação e dos prejuízos sofridos pela agravada deve ser realizada com rigor técnico, inclusive mediante perícia e em fase de liquidação de sentença, conforme jurisprudência consolidada.

Requer, ainda, que caso seja mantida a posse do bem com o agravante, seja imposta contragarantia adequada, capaz de cobrir o saldo devedor, a depreciação do veículo e os demais prejuízos da empresa, além de exigir o depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas, até que se decida definitivamente a controvérsia, sob pena de se premiar a inadimplência e comprometer a segurança jurídica.

PEDIDOS DAS CONTRARRAZÕES

a) Revogação da tutela provisória que garantiu a posse do veículo ao agravante e limitou a retenção a 25% dos valores pagos
b) Subsidiariamente, imposição de contragarantia idônea ao agravante que cubra o saldo devedor, a depreciação do veículo e eventuais perdas da agravada
c) Determinação para que o agravante deposite judicialmente as parcelas vencidas e vincendas do contrato, enquanto estiver na posse do bem ou até decisão final.

Juntou documentos.

Redistribuídos os autos à relatoria do DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS em razão da Emenda Regimental nº 37/2025, este determinou a sua devolução à minha relatoria, com fundamento na Nota Técnica, datada de 09/09/2025, elaborada pela Secretaria de Tecnologia da Informação (SETIC) e pelo Departamento de Planejamento, Gestão e Estatística, publicada no DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 8158/2025 em 11/09/2025, por haver liminar já apreciada nos autos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o presente recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de conceder a tutela recursal para manter o Recorrente na posse do bem enquanto se processa a lide, impedindo, por ora, a retomada extrajudicial do veículo e a eventual negativação do seu nome.

A relação jurídica em exame possui inequívoca natureza de consumo, nos termos do art. 1º do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de aquisição de bem durável de alto valor junto a fornecedora profissional, caracterizada pela habitualidade na comercialização de veículos. Aplica-se, portanto, a legislação consumerista, inclusive quanto às regras de proteção à parte vulnerável e à possibilidade de controle judicial de cláusulas abusivas.

A decisão agravada indeferiu a medida de urgência sob o fundamento de que o pedido confunde-se com o próprio mérito e de que não restaria demonstrado perigo concreto de dano irreparável, por ser possível futura compensação por perdas e danos. Todavia, ao menos em juízo de cognição sumária, tal entendimento merece temperamentos.

É certo que a inadimplência contratual,
por si só, não impede a resolução do contrato nem a negativação do devedor
, quando previstas contratualmente e realizadas dentro dos parâmetros legais. Contudo, a jurisprudência pátria é firme em reconhecer que, mesmo na hipótese de resolução do contrato por culpa do consumidor, impõe-se o restabelecimento do equilíbrio contratual,
assegurando a devolução parcial das quantias já pagas
, sob pena de enriquecimento sem causa do fornecedor, vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. INICIATIVA DO COMPRADOR. RETENÇÃO. PERCENTUAL. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ, "ausente qualquer peculiaridade, na apreciação da razoabilidade da cláusula penal estabelecida em contrato anterior à Lei 13.786/2018, deve prevalecer o parâmetro estabelecido pela Segunda Seção no julgamento dos EAg 1.138.183/PE, DJe 4.10.2012, sob a relatoria para o acórdão do Ministro Sidnei Beneti, a saber o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelos adquirentes, reiteradamente afirmado por esta Corte como adequado para indenizar o construtor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato" (REsp n. 1.723.519/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/8/2019, DJe de 2/10/2019).

1.1. As instâncias ordinárias explicitaram as peculiaridades do caso concreto para justificar a redução do referido parâmetro, apresentando elementos cuja revisão pressupõe reexame de instrumentos contratuais e dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é vedado na instância excepcional a teor do que orientam as Súmulas n. 5 e 7/STJ.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.126.709/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 8/4/2025.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. MULTA COMPENSATÓRIA. NULIDADE. AUTORIZADA RETENÇÃO DE 25% SOBRE OS VALORES PAGOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao definir que: o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelos adquirentes, reiteradamente afirmado por esta corte como adequado para indenizar o construtor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato.

Precedentes" (AgInt no REsp 2.076.914/SP, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023).

2. Sobre a condenação da construtora à restituição de valores pagos por promitente-comprador, incide correção monetária a partir do desembolso.

3. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.598.872/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 13/9/2024.)

Nesse sentido, o art. 51, inciso II, do CDC, comina nulidade de pleno direito às cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor, nos casos de rescisão contratual. Ainda que o contrato preveja a possibilidade de devolução voluntária do bem pelo comprador, tal faculdade não exime a parte credora da obrigação de restituir os valores pagos de forma proporcional e razoável.

A iminência da retomada extrajudicial do bem — sem qualquer depósito ou previsão objetiva de restituição parcial dos valores já adimplidos — revela, sim, risco de dano de difícil reparação, tanto patrimonial quanto à esfera jurídica do consumidor, que pode vir a ser privado de bem de elevado valor e cuja posse não é irrelevante para fins de preservação da utilidade do processo.

Ademais, a própria complexidade das cláusulas contratuais e a ausência de critérios objetivos de devolução parcial dos valores pagos recomendam a atuação jurisdicional cautelosa para evitar efeitos irreversíveis antes do contraditório e da instrução.

Dessa forma, à luz do art. 300 do CPC e da principiologia protetiva do CDC, é cabível, com prudente cautela, o parcial provimento do recurso para impedir, de forma provisória, a retomada do bem
até que o Réu devolva os valores pagos pelo Requerente, com a ressalva de retenção pela rescisão do pacto de 25% (vinte e cinco por cento) das parcelas já quitadas
.

Tal providência equilibra os interesses das partes, evita decisões irreversíveis e respeita o contraditório, sem esvaziar o conteúdo meritório da controvérsia.

Consigno, ainda, não ser aplicável as normas do superendividamento, uma vez que a demanda não segue o procedimento da Lei nº 14.181/2021, nem requereu a citação de seus demais devedores.

Pedido de contracautela

A parte agravada, em suas contrarrazões de Id 29675411 requer seja estipulada contracautela para assegurar a manutenção da posse do bem pelo agravante, o que deve ser indeferido.

Consta nos autos de origem (ID 28395237)
notificação
enviada pelo AGRAVADO manifestando interesse na
rescisão contratual sem a devida devolução proporcional dos valores pagos
, o que contraria expressamente a legislação consumerista vigente, notadamente o art. 51, inciso II e IV do Código de Defesa do Consumidor (“claúsulas que estabeleçam obrigações iníquas, ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boafé”) e o art. 6º, inciso VIII, do CDC (“facilitação da defesa dos seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for hipossuficiente”).

Sem adentrar ao mérito da demanda, mas diante de cláusula considerada abusiva — que prevê perda total ou retenção integral dos valores pagos sem critérios razoáveis de devolução — não se pode impor contracautela que agrave ainda mais o consumidor que já “quitou” parcela substancial do débito.

Ademais, o agravo de instrumento é recurso
secundum eventum litis
, de caráter eminentemente processual, não cabendo nesta fase o adentramento profundo no mérito ou a produção de prova complexa. Eventuais prejuízos decorrentes da cláusula contratual e danos suportados devem ser apurados em liquidação de sentença ou em fase de mérito, não em contracautela.

Portanto, não se mostra razoável impor contracautela exigindo do agravante titularidade de depósito ou garantia robusta, pois isso importaria em transferência de ônus indevido, em desrespeito à proteção legal do consumidor, especialmente quando contratos e notificações nos autos demonstram interesse unilateral de rescisão sem devolução proporcional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou

parcial provimento ao presente agravo de instrumento
, exclusivamente, para determinar a
manutenção provisória da posse do veículo
pelo Agravante, até que a parte AGRAVADA deposite em juízo os valores pagos por
LUIS EDUARDO WERNECK DE CARVALHO, com a ressalva de 25% (vinte e cinco por cento) de retenção pela rescisão do pacto
.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OU
AGRAVO INTERNO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ.

É como VOTO

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/10/2025